Tribunal: TJMT
Processo: 1000675-38.2019.8.11.0085
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000675-38.2019.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEOMAR PEDRO MENEGALI - CPF: 977.132.521-34 (RECORRENTE), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), DEBORTOLLI & RODRIGUES LTDA - CNPJ: 10.939.691/0001-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1000675-38.2019.8.11.0085

Recurso Cível Inominado n.o 1000675-38.2019.8.11.0085

Recorrente:

Cleomar Pedro Menegali

Recorrido
:
Debortolli & Rodrigues Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -
EXTINÇÃO DA AÇÃO
–
PEDIDO DE BUSCA DE ENDEREÇO E BENS VIA INFOJUD, RENAJUD, INFOSEG E SISBAJUD INDEFERIDOS
–
INFOSEG
–
POSSIBILIDADE
-
SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA
–
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
–
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a existência de sistema do
INFOSEG
não utilizado pelo magistrado, gerando a
extinção precoce da ação
, é de ser provido o
recurso
para o retorno dos autos, para eventual pesquisa, seguindo-se os demais atos pertinentes dos autos daí derivados, a serem verificados pelo magistrado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000675-38.2019.8.11.0085

Recurso Cível Inominado n.o 1000675-38.2019.8.11.0085

Recorrente:

Cleomar Pedro Menegali

Recorrido
:
Debortolli & Rodrigues Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Cleomar Pedro Menegali

Ação:
de Cobrança.

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop
-MT.

Sentença
(Id.
206147676

)
:
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento
pela
não localização do devedor.

Recurso Cível Inominado (Id.
188109770
):
requer a reforma da sentença para que seja continuado o prosseguimento do feito com

o julgado procedente o pedido autoral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000675-38.2019.8.11.0085

Recurso Cível Inominado n.o 1000675-38.2019.8.11.0085

Recorrente:

Cleomar Pedro Menegali

Recorrido
:
Debortolli & Rodrigues Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de
recurso
inominado interposto em face da sentença que extinguiu o feito, pela
não localização do devedor.

Em suas razões, o recorrente assevera que não se manteve inerte, sendo que, o pedido efetuado pelo recorrente de buscas de bens pelo
s sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, entre outros para localizar o paradeiro do recorrido
foi indeferido.

Observa-se nos autos a dificuldade da parte autora em citar a parte requerida, porém, não atendeu ao autor a busca
pelo
s sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, entre outros como o
INFOSEG
para localizar
o recorrido.

Ocorre, que, em verdade, o Poder Judiciário não é fonte de pesquisas, mas em alguns casos excepcionais

é possível realizar uma busca em um sistema disponível, ainda mais quando a parte narra que tentou encontrar nos endereços, e as tentativas de citação pelo Poder Judiciário também restaram frustradas.

Consigne-se que as ferramentas de busca perquiridas colocada à disposição do poder judiciário deve ser utilizada, mesmo que, possivelmente seja infrutífera sua utilização.

Com efeito, registre-se que acaso seja negativa sua tentativa deverá o autor recorrente avaliar da possibilidade de entrar com a ação na Justiça Comum, na qual se permite citação via edital, o que é impossível em sede de Juizado Especial
.

Diante das considerações, tem-se que é possível a busca no INFOSEG, ainda não foi citada.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO: 1002820-37.2021.8.11.0040 COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE SORRISO RECORRENTE: MARCIO JOSE MENDES RECORRIDO: LC ANTUNES MOVEIS PLANEJADOS E TODESCREDI S/A JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES DATA DO JULGAMENTO: 21/02/2022 EMENTA: RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO PRECOCE DA AÇÃO – PEDIDO DE BUSCA DE ENDEREÇO INDEFERIDO – INFOSEG – POSSIBILIDADE- SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Observada a existência de sistema do INFOSEG não utilizado pelo magistrado, gerando a extinção precoce da ação, é de ser provido o recurso para o retorno dos autos, para eventual pesquisa, seguindo-se os demais atos pertinentes dos autos daí derivados, a serem verificados pelo magistrado. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(TJ-MT 10028203720218110040 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 21/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2022).”

Diante o exposto
, conheço do
recurso
e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
ao
recurso
, devolvendo o feito à origem para que o magistrado diligencie acerca do paradeiro do recorrido, na tentativa de enfim, poder realizar a citação, de onde, em caso da tentativa ser infrutífera, caberá ao magistrado a verificação dos demais caminhos a serem tomados nos autos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024